Tribunal: TJDFT
Processo: 0705557-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DIGITAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA. REJEITADA. EXTRATO BANCÁRIO COMO PROVA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO.
CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à monitória e constituiu título executivo judicial em favor de instituição bancária. Alegação de inépcia da petição inicial por ausência de contrato de empréstimo ou de abertura de conta bancária.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal envolve a suficiência do extrato bancário como prova escrita hábil à propositura da ação monitória e a comprovação do inadimplemento do consumidor.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O Comprovante de Empréstimo/Financiamento pode ser considerado prova escrita sem eficácia de título executivo, suficiente para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC. A ausência do contrato de abertura de conta não impede a cobrança de valores reconhecidos em extratos e comprovantes de transação regularmente emitidos pela instituição financeira.
4. As normas sobre superendividamento previstas no Código de Defesa do Consumidor devem seguir rito próprio e exigem demonstração específica de comprometimento do mínimo existencial, o que não restou comprovado nos autos.
5. A rejeição dos embargos à monitória se justifica diante da ausência de prova capaz de desconstituir a dívida demonstrada nos autos. Ausência de prova de pagamento regular do empréstimo consignado, ainda que por meio de boleto bancário.
DISPOSITIVO E TESE6. Recurso desprovido. Mantida a sentença que rejeitou os embargos e constituiu o título executivo judicial.
Tese: O extrato bancário pode ser aceito como prova escrita hábil à propositura da ação monitória, mesmo na ausência de contrato assinado, desde que demonstre a origem e a evolução do débito. Deve haver a rejeição aos embargos à monitória quando não há provas do pagamento do débito nas condições previstas no contrato.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700; CC, art. 422; CDC, art. 52. Jurisprudência relevante citada:
STJ, Enunciado 247 e Tema Repetitivo 474. REsp n. 1.713.774/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 15/10/2019.
TJDFT, Acórdão 1363325, 0706035-72.2019.8.07.0009, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2021, DJe: 24/08/2021.